Tribunal: TJMT
Processo: 0007086-25.2010.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007086-25.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CRISTIANE DE PAULA LOYOLA NETTO - CPF: 997.301.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no 0007086-25.2010.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Calcário Tangará – Indústria e Comércio Ltda.

Apelada:
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– REJEITADA – REAJUSTE ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – MAJORAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – AUMENTO EXPRESSIVO DE SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença ultra petita é aquela em que o magistrado julga além do que foi pedido pela parte, acarretando a nulidade da r. decisão, por afronta ao art. 492, do CPC, contudo, na hipótese em tela houve apenas o cumprimento da regra disposta no art. 493, do mesmo codex.

Em se tratando de contrato de plano de saúde coletivo, não há fixação de limite para o reajuste anual pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Precedentes do STJ.

A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir o reajuste de contratos coletivos de saúde, quando o percentual se mostrar insuficiente frente o aumento de sinistralidade.

No caso dos autos, o reajuste não se revela excessivo a ponto de romper o equilíbrio contratual, ante o aumento comprovadamente expressivo da sinistralidade, devendo ser mantido.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos, devendo ser minorado quando se mostrar elevado e desproporcional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 0007086-25.2010.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Calcário Tangará – Indústria e Comércio Ltda.

Apelada:
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Calcário Tangará – Indústria e Comércio Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual que ajuizou contra a Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a ocorrência de julgamento
ultra petita
, sob a alegação de que não pode o magistrado permitir a cobrança de juros e multa por reajuste que não foi insurgido pela autora e que está fora da inicial, tendo em vista que a demanda discute tão somente a cobrança do reajuste por aumento de sinistralidade, aplicada pela apelada para o período de 2010/2011. No mérito, sustenta que a apelada deve praticar os índices de reajuste conforme os percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde (ANS), o que não ocorreu, inexistindo informações claras acerca dos motivos que levaram a um percentual tão elevado e muito menos negociação entre as partes. Segue sustentando, que a cláusula que permite o reajuste do contrato sem estabelecer a sua forma de aplicação é totalmente abusiva, nos termos dos arts. 6o, inc. V e 51, inc. IV e X e §1o, ambos do CDC, devendo ser declarada a sua nulidade. Firme no seu propósito, alega que a r. sentença também se mostra equivocada ao pontuar que não foi observada a previsão contratual de correção monetária do valor da mensalidade quando houve o deferimento da tutela antecipada, pois, os reajustes calculados durante a marcha processual ocorreram de acordo com a ANS. Alega ainda, que a verba honorária sucumbencial fixada se mostra totalmente desproporcional com a complexidade da causa, devendo ser minorada. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente. Subsidiariamente, pugna pela minoração da verba honorária sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 78791749, id. 78791750, id. 78791751, id. 78791752, id. 78791753, id. 78791754, id. 78791755 e id. 78791756).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 0007086-25.2010.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:
Calcário Tangará – Indústria e Comércio Ltda.

Apelada:
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico

V O T O

Cinge-se dos autos que Calcário Tangará – Indústria e Comércio Ltda.

moveu ação declaratória de nulidade de cláusula contratual em desfavor da Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que aderiu ao contrato de plano de saúde coletivo oferecido pela ré em 01.10.2004, na modalidade Uniplus Vale Empresarial Estadual, registrado sob n. 531-6103, que possui previsão contratual acerca da possibilidade de reajuste anual, contudo, no período de 2010/2011, a empresa a ré aplicou reajuste abusivo de 49,98% (quarenta e nove virgula noventa e oito por cento) sobre o valor da mensalidade, tendo o valor passado de R$ 9.539,08 (nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) para R$ 14.306,73 (quatorze mil, trezentos e seis reais e setenta e três centavos).

Segue aduzindo, que ao solicitar uma justificativa acerca do percentual utilizado pela empresa ré, recebeu a informação de que o aumento se deu em razão do dispositivo contratual que prevê a possibilidade de reajustes baseados na utilização excessiva dos serviços, visto a alta sinistralidade ocorrida durante o período de 01.10.2009 a 01.10.2010, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, que o reajuste ocorra de acordo com o patamar fixado pela ANS, até o julgamento do mérito e, ao final, seja declarada a nulidade da cláusula XV – Item 15.6 do contrato firmado entre as partes, tornando definitiva a tutela concedida.

O MM. Juiz, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores, concedida a tutela antecipada, deferindo o depósito mensal de R$ 10.181,03 (dez mil, cento e oitenta e um reais e três centavos), para pagamento das prestações afetas ao plano de saúde coletivo (id. 78790455), cuja decisão foi mantida por este Tribunal ao julgar o recurso de agravo de instrumento n. 110.549/2010 (id. 78790491).

Durante a marcha processual, o condutor do feito revogou parcialmente a tutela antecipada concedida, para que a autora efetue o pagamento das mensalidades acrescido dos reajustes indicados pela ANS (id. 78791464).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o reajuste dos planos coletivos é feito com base na livre negociação entre operadoras e a contratante, sendo que a ANS não define um índice como teto, aliado ao aumento da sinistralidade comprovado pela empresa ré, julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, deixando ressalvado, consoante exegese do art. 493, do mesmo
codex
, dentre outras questões, que a parte autora, aparentemente, deixou de aplicar os reajustes anuais indicados pela ANS, na forma da r. decisão que revogou parcialmente a tutela antecipada, bem como acerca dos reajustes etários, as quais deverão ser observadas em sede de liquidação de sentença (id. 78791710 e id. 78791711).

Irresignada, a apelante argui preliminarmente a ocorrência de julgamento
ultra petita
, sob a alegação de que não pode o magistrado permitir a cobrança de juros e multa por reajuste que não foi insurgido pela autora e que está fora da inicial, tendo em vista que a demanda discute tão somente a cobrança do reajuste por aumento de sinistralidade, aplicada pela apelada para o perídio de 2010/2011.

Sem razão. É cediço que a sentença
ultra petita
é aquela em que o magistrado julga além do que foi pedido pela parte, acarretando a nulidade da r. decisão, por afronta ao art. 492, do CPC.

No caso vertente, em que pese à alegação da apelante, o certo é que o magistrado apenas fez uma ressalva na r. sentença de que, aparentemente,
“a parte autora deixou de observar uma previsão contratual cuja legalidade agora está sendo ratificada por este Juízo, passando a apenas corrigir monetariamente o valor da mensalidade do plano com base no valor de R$ 10.181,06”
, razão pela qual não há que se falar em julgamento
ultra petita
.

Isso porque, foi deferido nos autos, em sede de tutela antecipada, o depósito mensal de R$ 10.181,03 (dez mil, cento e oitenta e um reais e três centavos), para pagamento das prestações afetas ao plano de saúde coletivo (id. 78790455), a qual foi parcialmente revogada, a fim de que a autora efetue o pagamento das mensalidades com os reajustes indicados pela ANS (id. 78791464).

Assim, o MM. Juiz nada mais fez que cumprir a regra disposta no art. 493, do CPC, que é clara ao dispor que
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Não obstante, independente do acerto ou não do magistrado ao julgar improcedente a demanda, cumpre ressaltar que a aludida ressalva feita na r. sentença observou a regra processual alhures.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que a apelada deve praticar os índices de reajuste conforme os percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde (ANS), o que não ocorreu, inexistindo informações claras acerca dos motivos que levaram a um percentual tão elevado e muito menos negociação entre as partes.

Segue sustentando, que a cláusula que permite o reajuste do contrato sem estabelecer a sua forma de aplicação é totalmente abusiva, nos termos dos arts. 6o, inc. V e 51, inc. IV e X e §1o, ambos do CDC, conforme reconhecido por estes Tribunal ao julgar o agravo de instrumento interposto pela empresa ré, devendo ser declarada a sua nulidade.

Firme no seu propósito, alega que a r. sentença também se mostra equivocada ao pontuar que não foi observada a previsão contratual de correção monetária do valor da mensalidade quando houve o deferimento da tutela antecipada, pois, os reajustes calculados durante a marcha processual ocorreram de acordo com a ANS.

Alega ainda, que a verba honorária sucumbencial fixada se mostra totalmente desproporcional com a complexidade da causa, devendo ser minorada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente. Subsidiariamente, pugna pela minoração da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que aplica-se o CDC aos contratos de planos de saúde, conforme inteligência da súmula 469 do STJ.

In casu
, é incontroverso que as partes firmaram contrato de plano de saúde coletivo empresarial 01.10.2004, na modalidade Uniplus Vale Empresarial Estadual, registrado sob n. 531-6103 (id. 78762990 – pág. 02/07, id. 78762991 e id. 78762992), cuja cláusula XV – item 15.6 dispõe:

“
Os preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data de início do Contrato, conforme legislação vigente, observando-se
ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabelas dos Hospitais,
ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômica e financeira do Contrato, mediante planilha de custos
.”
(negritei)

Nesse ponto, imperioso observar, que o reajuste anual de planos coletivos é aplicado conforme as normas contratuais definidas entre a operadora de plano de saúde e a pessoa jurídica contratante e deve ser comunicado à ANS em no máximo até 30 dias após o aumento do preço.

Assim, é cediço que nessa modalidade contratada entre os litigantes (coletivo) é legal e admitida a livre pactuação dos reajustes entre os contratantes, que estão autorizados a estipular percentuais de aumento, devendo ser observada a norma vigente no momento da contratação, o que não impede a aferição de eventual abusividade.

Em tais casos, os reajustes não são definidos pela Agência Reguladora, devendo ser acordados mediante negociação entre as partes e comunicados à ANS. Neste sentido, já decidiu o c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC 2015. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ÍNDOLE ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, na medida em que a Corte de origem examinou os argumentos suscitados na apelação e adotou fundamentação clara e suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2.
É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade"
(AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015).

3. Não obstante ser idôneo o reajuste de mensalidade do contrato de plano de saúde coletivo, é assegurada a verificação de abuso do reajuste caso a caso. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.296.459/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2018 – negritei)

Assim, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula que estipula o aumento das mensalidades do plano de saúde coletivo não é, por si só, abusiva, todavia, ele não pode ser excessivo, devendo ser considerada caso a caso.

No caso vertente, a autora, ora apelante, instruiu a exordial com os relatórios apresentados administrativamente pela empresa ré, justificando o percentual de reajuste com base no aumento da sinistralidade (id. 78762995), o que em nenhum momento foi objeto de sua irresignação, diga-se de passagem.

Dessa forma, pelo que se denota dos relatórios mencionados, houve um aumento significativo da utilização dos serviços da empresa ré pelos beneficiários vinculados a autora, passando de um custo de R$ 49.828,12 (quarenta e nove mil reais, oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos) no ano de 2009, para incríveis R$ 217.486,77 (duzentos e dezessete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) em 2010 (id. 78762996 – pág. 03/04), gerando um aumento da sinistralidade de 336,47% (trezentos e trinta e seis virgula quarenta e sete por cento), justificando o reajuste empregado.

Além disso, apesar da recorrente alegar que a recorrida não abriu negociação acerca do reajuste pretendido, também não há notícia nos autos de que a mesma tenha sequer respondido a carta que informou o reajuste (id. 78762994 – pág. 03), restando evidente a inutilidade de qualquer negociação, o que também se mostrou claro durante a marcha processual, face as tentativas frustradas de conciliação.

Avançando na elucidação da celeuma, em que pese as alegações da recorrente de que o reajuste do contrato sem estabelecer a sua forma de aplicação é totalmente abusivo, nos termos dos arts. 6o, inc. V e 51, inc. IV e X e §1o, ambos do CDC, conforme reconhecido por estes Tribunal ao julgar o agravo de instrumento interposto pela empresa ré, ora apelada, o certo é que a análise posta no referido recurso possui devolutividade restrita, devendo ser analisado apenas o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, consoante visto na hipótese em tela, não fazendo coisa julgada acerca da questão nodal da demanda, até porque, se assim não fosse, não haveria necessidade do d. magistrado proferir a r. sentença objurgada.

Por conseguinte, o reajuste de 49,98% (quarenta e nove virgula noventa e oito por cento) sobre o valor da mensalidade aplicado em outubro de 2010 pode ser considerado alto, porém, não se mostra abusivo diante do conjunto fático-probatório apresentado no caso específico dos autos, que comprova, repiso, a necessidade do percentual aplicado.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Nessa esteira,
o reajuste dos planos coletivos é feito com base na livre negociação entre operadoras e a contratante, sendo que a Agência Nacional de Saúde coleta e monitora esses reajustes, mas não define um índice como teto, por entender que o poder de negociação dos contratos coletivos tende a obter reajustes mais satisfatórios
.

[...]

Dessa forma, a cláusula de reajuste da mensalidade com base no índice de sinistralidade não se mostra abusiva em contratos de plano de saúde coletivo, vez que tem como objetivo manter o equilíbrio contratual, em razão da utilização excessiva dos serviços pelos beneficiários
.

[...]

Contudo, a maneira como é aplicada a referida cláusula pela operadora do plano de saúde pode se mostrar abusiva para o segurado, diante da carga de onerosidade e a falta de transparência na sua demonstração.

No caso dos autos, em que pese a própria parte autora ter instruído a inicial com a resposta e relatórios apresentados administrativamente pela parte requerida, justificando o aumento da mensalidade (fls. 64/101), verifico que não houve por parte dela qualquer irresignação acerca do aumento da sinistralidade
.

Sendo assim,
entendo que o reajuste de 49,98% em outubro de 2010, ainda que alto, não se mostra abusivo
, tendo em vista que restou devidamente comprovado o desiquilíbrio econômico financeiro, em razão do aumento significativo da utilização dos serviços pelos beneficiários, que passou de R$ 49.828,12 no ano de 2009 para R$ 217.486,77 em 2010 (fls. 73/74),
representando um aumento de 336,47% da sinistralidade
.

Portanto, a medida que se impõe é a improcedência da ação, ficando revogada a antecipação de tutela anteriormente concedida, pelas razões já expostas.

Porém,
preciso ressalvar que a presente sentença faz coisa julgada em relação à legalidade da cláusula XV, item 15.6, do contrato celebrado entre as partes, bem como ao reajuste proposto pela operadora de plano de saúde para o mês de outubro de 2010
, ficando reservado o direito de a parte autora discutir, pela via cabível, eventual reajuste a ser aplicado pela parte requerida nas mensalidades dos anos seguintes.

Essa ressalva é de extrema importância porque a ação tramita desde 2010 com liminar favorável à parte autora, liminar esta que será agora revogada, me parecendo que a partir da decisão de fls. 112/116 a parte autora deixou de observar uma previsão contratual cuja legalidade agora está sendo ratificada por este Juízo, passando a apenas corrigir monetariamente o valor da mensalidade do plano com base no valor de R$ 10.181,06
.

Outra ressalva de grande importância diz respeito aos reajustes etários, já que certamente os beneficiários do plano, no decorrer desses quase 10 anos de tramitação da ação, podem ter mudado de faixa etária, fazendo com que fosse lícita a cobrança de um valor maior pela utilização dos serviços, nos termos da tabela contratada e vigente
. A título de ilustração, chamo a atenção para o documento de fls. 192, no qual constam claramente as faixas etárias e o preço correspondente.”
(id. 78791710 e id. 78791711 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAUDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DE FAIXA ETARIA. POSSIBILIDADE. NAO PROVIMENTO.

1. O reajuste das mensalidades de plano de saúde por mudança de faixa etária não é, por si só, abusivo, devendo seguir os parâmetros fixados no julgamento do REsp 1.568.244/RJ.

2.
A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o reajuste de contratos coletivos de saúde, em face do implemento de idade, quando a mensalidade mostrar-se irrisória em face da variação de custos ou do aumento de sinistralidade
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1343632/RS, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2019 – negritei)

Nessa trilha, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – REAJUSTE ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO UNILATERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de contrato de plano de saúde coletivo, não há fixação de limite para o reajuste anual pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes.

No caso dos autos, o reajuste não se revela excessivo a ponto de romper o equilíbrio contratual, devendo ser mantido
.”
(RAC n. 0006018-63.2014.8.11.0002, minha relatoria, j. 23.01.2019 – negritei).

À vista disso, também não observo qualquer equívoco na r. sentença quanto as ressalvas consignadas pelo MM. Juiz visando a fase de liquidação de sentença.

Ademais, cumpre esclarecer à recorrente que não há razão para o inconformismo afeto aos reajustes da ANS ocorridos durante a marcha processual, tendo em vista que tais questões serão dirimidas em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que poderá demonstrar o cumprimento da r. decisão que determinou o pagamento das mensalidades com os reajustes indicados pela ANS (id. 78791464), conforme alegado na peça recursal.

Por outro lado, a irresignação da apelante também reside no
quantum

debeatur
da verba honorária sucumbencial fixada pelo d. magistrado, por entender que se mostra elevada, não atendendo aos requisitos postos no art. 85, do CPC, além de contrariar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com razão. É cediço que o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o processo tramita há mais de 10 (dez) anos, possuindo efeito econômico considerável, conforme bem observado pelo MM. Juiz, contudo, com o devido respeito, apesar de ser uma lide até certo ponto complexa, não razão que justifique a fixação de verba honorária em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), de modo que o referido valor se revela consideravelmente excessivo frente a natureza do litígio ocorrido e o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada.

Digo isso, porque em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, na espécie, a verba honorária deve minorada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas e tão somente para reduzir a verba honorária sucumbencial, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021